Tribunal: TJMT
Processo: 1021794-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1021794-82.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Cleiton Tubino Silva e Tanielly Pastick Alves
Paciente: José Denisneuto Benício da Cruz
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, manejado em favor de José Denisneuto Benicio da Cruz, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente no bojo da “Operação Mahyas”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes.
Em apertada síntese, os impetrantes relataram que, a despeito de figurar o paciente como um dos investigados no âmbito da referida operação policial, não há elementos robustos que conduzam à formalização do substrato probatório mínimo exigido à decretação da prisão preventiva, sobretudo no que concerne ao seu envolvimento nas práticas ilícitas levadas a efeito pelos demais investigados.
Nessa perspectiva, afirmaram que o paciente não pode ser “considerado como sendo “principais transportadores da organização criminosa”, uma vez que nos autos (sigilos telefônicos e declarações, por ex.) não há demonstração de que o mesmo participava da chamada ORCRIM para ser enquadrado de principal Transportador”, nem mesmo como transportador “reserva e muito menos aceita transporte suspeito, bem como não aponta nada que leva a de indícios que Eder (Careca) e Denis eram sócios no caminhão.” (id. Num. 62710988 – Pág. 13 e 19).
Em segundo tópico, apontaram que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, sem a devida individualização da conduta supostamente praticada pelo paciente, seja porque nem a autoridade policial, nem o juízo apontaram o arcabouço de provas ou elementos informativos necessários para demonstrar a sua suposta participação na atividade ilícita, reclamando, por isso, a nulidade da decisão objurgada.
Ademais, alegam patente ilegalidade da prisão por ausência de flagrante, ante o fato de o paciente ter suspeitado que havia comprado alguns gados objetos de furto, levando-o a comunicar a vítima 15 (quinze) dias antes de ser preso, quando solicitou a averiguação e retirada dos semoventes da sua propriedade.
Acrescentaram, ainda, flagrante cerceamento de defesa, na medida em que o pedido de liberdade provisória foi feito sem acesso aos autos e que a decisão que decretou a preventiva não analisou devidamente as provas carreadas no processo, apenas repetiu o relato das condutas praticadas.
Por derradeiro, argumentaram que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei (periculum libertatis), conforme exige o artigo 312 do CPP, mormente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, enredo este que evidenciaria a desnecessidade da custódia ou, ao menos, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP.
Com essas considerações, postularam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja-lhe concedido a imposição de medidas acautelatórias menos severas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A despeito dos argumentos vertidos pela impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, calha sublinhar que, em que pese a defesa não ter juntado elementos probatórios pré-constituídos, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não há óbice à análise do caso em estima pelo fato de já terem sido analisados outros habeas corpus relacionados à denominada “Operação Mahyas”, de modo que serão utilizadas as peças correspondentes.
Com efeito, convém destacar que a tese acerca da suposta inocência do paciente, formalizada a partir da refutação dos elementos cognitivos acusatórios, demanda, inexoravelmente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
No contexto em apreço, extrai-se que as investigações consubstanciadas na ‘Operação Mahyas’ expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.
Na decisão constritiva, o magistrado assentou que o paciente supostamente pertenceria à célula da organização criminosa referente aos transportadores do gado, que coexistia com as células dos líderes, dos receptadores dos animais, dos executores diretos dos crimes e dos responsáveis pela confecção da documentação falsa. Discorrendo sobre a atuação do pretenso beneficiário, assim expôs:
“(...) O integrante da organização José Denisneuto Benício da Cruz, assim como seu sócio no caminhão Eder, pertence ao núcleo responsável pelo transporte dos animais subtraídos.
As investigações revelaram que José Denisneuto e seu sócio são dois dos principais transportadores da organização criminosa. Além disso, os elementos informativos apontaram que, mesmo naqueles crimes em que não participaram diretamente, mantinham contato com os outros integrantes no momento da ação criminosa, o que demonstra o comprometimento do representado com as ações desempenhadas pela organização criminosa.
Perante a autoridade policial, o representado José Denisneuto, ao ser ouvido pelo roubo da Fazenda São Pedro, confirmou várias informações, omitindo, é claro, os fatos que demonstravam a sua participação na organização, afirmando que apenas prestou um serviço de frete.
Todavia, os elementos fáticos-probatórios demonstram que ele é integrante ativo da organização e sabia a todo momento que se tratava de roubos de gado.
Nos roubos das Fazendas Monte Castelo e Mara ele manteve contato com os outros criminosos para saber o momento certo de ir até o local do roubo para embarcar os animais, porém, nestas ações, os executores dispensaram a presença de José Denisneuto, porque teriam conseguido embarcar os animais nos caminhões que já estavam lá.
Das diligências notou-se que, nestes dois roubos, José Denisneuto, a princípio, ficou como “reserva”, pois seria chamado se quisessem subtrair mais animais com segurança.
Por fim, a sua participação ficou evidenciada também quando da localização de animais subtraídos em sua propriedade, no início deste ano (fls. 1077).” (id. Num. 57392973 – Pág. 35/36).
Na hipótese, embora os delitos ainda estejam sendo apurados pela autoridade policial, autora da representação pela prisão preventiva e outras medidas cautelares de caráter patrimonial contra os suspeitos, verifica-se da decisão atacada que há suficiente delimitação do contexto criminoso.
Em adição, sem embargo da objeção aos elementos cognitivos subjacentes às imputações, denota-se que a amparam a Medida Cautelar de Interceptação Telefônica no 20889-02.2019.811.0042 (Código 578349), o Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA e o Relatório de Investigação no 1148/2019, sendo possível averiguar que o paciente foi mencionado diversas vezes nos áudios e em mensagens comutadas por aplicativos de celular pelos demais envolvidos, além de haver realizado ligações telefônicas para os coinvestigados.
Ademais, foi possível averiguar que o paciente conversava com os demais integrantes da referida organização sobre a empreitada criminosa, constatando-se, inclusive, que parte do gado subtraído ficaria com o requerente, como forma de pagamento, o que confirma, em princípio e em tese, a alegação exposta pelo magistrado a quo de que “a sua participação ficou evidenciada também quando da localização de animais subtraídos em sua propriedade, no início deste ano (fls. 1077)”.
Desse modo, tem-se que o aludido contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na trama delitiva, substanciando o fumus comissi delicti exigível à decretação de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita.
Em acréscimo, tem-se que o enredo revelado na decisão identifica os elementos até então angariados em face de cada investigado em tópicos distintos, de modo a não ser possível verificar a aventada ausência de individualização da conduta do paciente, destacadamente à luz da autoria coletiva e da complexidade do caso (Nesse sentido: STJ. HC 518.293/RS. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 16/03/2020).
Por outro lado, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da ultima ratio, visando a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, além de se vislumbrar a necessidade de manutenção das medidas visando a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tudo sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e artigo 315 do CPP. Confira-se:
“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.
Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias a resguardar os criminosos (...)” (g.n., id. Num. 55987490, p. 38).
Com efeito, os Tribunais Superiores têm reiterado que “a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).
Ademais, não se deve abandonar a relação circular existente entre parte e todo, – ou seja, entre a organização criminosa e cada um de seus supostos integrantes –, pois uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, pois, a análise dos (supostos) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar de a unidade caracterizada pelo fato estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são!
Destarte, referidas circunstâncias indicam a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (artigo 312, CPP) e a inadequação, ao menos nesta etapa de cognição sumária e perfunctória, das medidas alternativas (artigo 319, CPP), que não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.
Por outro lado, malgrado os impetrantes terem destacado ser o paciente primário, sem antecedentes criminais, família constituída, trabalho lícito e domiciliado no distrito da culpa, prevê o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por fim, dada a sua complexidade, a hipótese em apreço reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade apontada como coatora.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada